Tribunal: TJES
Processo: 0006562-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006562-95.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS LTDA SA ESCELSA
APELADO: DOMART ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA – MÉRITO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – HIPÓTESE EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFEITO CAUSADO A TRANSFORMADOR DA REQUERENTE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – NATUREZA DIVERSA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
)
Preliminar: ausência de interesse em recorrer
. A sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso, não se tendo como vencido aquele que não foi prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas. Dessa forma, se o pedido de indenização por dano moral foi rejeitado no Juízo de 1º grau, conclui-se que o recurso interposto pela parte requerida não preenche o binômio utilidade-necessidade, posto que inexiste sucumbência na espécie, o que resulta na falta de interesse recursal a justificar o seu processamento. Preliminar acolhida.

2)
A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do liame causal com o serviço público, de modo que competia à concessionária de serviço público comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu.

3)
Ao compensar financeiramente a titular da unidade consumidora, nada mais fez a concessionária de serviço elétrica, senão ressarcir-lhe pelo que adimpliu por um serviço prestado aquém do pactuado, e não por defeitos/danos porventura causados a seus equipamentos/bens em decorrência da falha constatada.

4
)
Além de não ter logrado comprovar a incorreção do laudo técnico, a concessionária de serviço público reconheceu em sua peça de defesa que foram recebidas quatro reclamações advindas da unidade consumidora titularizada pela autora e reconheceu que “os níveis de tensão se encontram fora dos padrões” ao inspecionar o local da instalação, não restando comprovado, na forma do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o prejuízo sofrido pela autora decorrera do alegado “defeito interno no transformador”, e não que o defeito apresentado pelo equipamento teria sido causado por sobrecarga decorrente do desequilíbrio de tensão, tal qual foi constatado pelo profissional subscritor do laudo técnico juntado aos autos.

5)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Domart Alimentos Ltda.
, julgou procedentes, em parte, os pedidos a fim de

condenar a requerida:
(i)
a cumprir integralmente o contrato firmado entre as partes, mediante o fornecimento de energia elétrica conforme pactuado, com isso confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida; e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos materiais à empresa autora, correspondente ao montante despendido com o conserto do transformador, no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); todavia, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores pagos a título de verbas trabalhistas e de indenização por dano moral.

A análise deve se iniciar pela preliminar suscitada pela apelada em sede de contrarrazões, em prol da parcial inadmissibilidade do recurso.

Vejamos.

1. Preliminar: não conhecimento (parcial) do recurso

Alega a apelada, em suas contrarrazões, que a apelante carece de
interesse recursal
em relação ao dano moral, por ter o pedido sido julgado improcedente no Juízo de 1º grau.

Tem razão a apelada, tal qual já havia sido por mim observado ao exercer o juízo prévio de admissibilidade do recurso.

É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão
ad quem
a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão
a quo
. Afinal, a sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso, não se tendo como vencido aquele que não foi prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas.

Dessa forma, se o pedido de indenização por dano moral foi rejeitado no Juízo de 1º grau, conclui-se que o recurso interposto pela parte requerida não preenche o binômio utilidade-necessidade, posto que inexiste sucumbência na espécie, o que resulta na falta de interesse recursal a justificar o seu processamento.

Vale dizer: a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto em relação ao pedido de indenização por dano moral, ainda que seja provido o presente recurso.

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
acolho a preliminar arguida pela apelada
a fim de não conhecer da
apelação cível
na parcela em que a recorrente pretende a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por dano moral.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Apenas para contextualizar, relata a parte autora – pessoa jurídica do ramo de abate de aves, embalagem e distribuição – ter sofrido prejuízo financeiro em virtude de oscilações na tensão elétrica que guarnece suas instalações, as quais ocorreram com grande frequência em 2015, inclusive, ocasionando a interrupção de suas atividades empresariais em algumas ocasiões, daí porque solicitou que a concessionária realizasse medição a fim de confirmar a existência de falha no fornecimento de energia elétrica.

Ainda de acordo com sua narrativa, foi realizada vistoria por uma equipe da concessionária, que constatou a danificação de seu transformador, que foi substituído, às expensas da autora (fls. 49/50), diante do laudo técnico emitido pela empresa contratada CGC Transformadores no sentido de que ocorreu sobrecarga decorrente de desequilíbrio de tensão externa ao transformador. Além da despesa com o reparo do transformador, alega a autora ter sofrido outros prejuízos indiretos, tais como o pagamento de verbas trabalhistas a funcionários (pagamentos de horas extraordinárias e seus reflexos), bem como sustenta a ocorrência de dano moral indenizável.

Como já dito, o Juízo de 1º grau acolheu o pedido de ressarcimento, a título de indenização por danos materiais, do valor despendido com o conserto do transformador (R$ 9.400,00) e, no escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante:
(i)
inexistiu defeito na prestação de seus serviços; e
(ii)
descabe o ressarcimento de supostos danos materiais, por ter compensado financeiramente a apelada (R$ 22.102,17) ao ser reconhecida a necessidade de regulação de tensão da unidade consumidora.

De saída, rememoro o disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”. Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Na espécie, não merece prosperar a argumentação da apelante de que a “compensação financeira” por ela ofertada seria suficiente a reparação dos danos materiais sofridos pela autora, máxime por serem prejuízos de origens distintas. Explico.

Do que se infere dos autos, a compensação financeira ofertada pela apelante decorreu do reconhecimento da procedência da reclamação efetuada pela autora, conforme documento anexado, no qual noticiou ter constatado “
que os níveis de tensão se encontram fora dos padrões estabelecidos no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica...
” (fl. 45) e, no mesmo documento, informou à apelada que providenciaria a regularização da situação e creditaria a compensação financeira na fatura de energia elétrica da unidade consumidora, o que foi devidamente cumprido (fl. 47).

Logo, ao compensar financeiramente a titular da unidade consumidora, nada mais fez a concessionária de serviço elétrica, senão ressarcir-lhe pelo que adimpliu por um serviço prestado aquém do pactuado, e não por defeitos/danos porventura causados a seus equipamentos/bens em decorrência da falha constatada.

Ao encontro dessa conclusão, foi acertadamente aduzido pela apelada, em sede de contrarrazões, que “
a compensação decorreu de ausência/deficiência quanto ao fornecimento de energia elétrica e não para reparo do transformador que, repita-se, foi danificado pela sobrecarga de energia elétrica
” (fl. 287).

Conforme observado na sentença, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do liame causal com o serviço público, de modo que competia à concessionária de serviço público comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor
1
, do que não se desincumbiu.

Ao ser instada a informar as provas cuja produção era pretendida (fl. 214-v), limitou-se a apelante a reiterar os termos de sua contestação (fl. 218), do que se seguiu o julgamento antecipado da lide. Por sua vez, a petição inicial da presente ação foi instruída com laudo técnico que, apesar de se tratar de documento produzido sem o crivo de contraditório, afigura-se escorreito e formalmente hígido, com a conclusão do engenheiro responsável que o subscreve de que o transformador “
sofreu uma sobrecarga decorrente do desequilíbrio de tensão externo ao transformador
” (fl. 42).

De resto, além de não ter logrado comprovar a incorreção do laudo técnico, a concessionária de serviço público reconheceu em sua peça de defesa que foram recebidas 4 (quatro) reclamações advindas da unidade consumidora titularizada pela autora e, como dito, reconheceu que “
os
níveis de tensão se encontram fora dos padrões
”

ao inspecionar o local da instalação, não restando comprovado, na forma do mencionado art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o prejuízo sofrido pela autora decorrera do alegado “defeito interno no transformador”, e não que o defeito apresentado pelo equipamento teria sido causado por sobrecarga decorrente do desequilíbrio de tensão, tal qual foi constatado pelo profissional subscritor do laudo técnico juntado aos autos (fl. 42).

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária devida pela apelante.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

____________________________________________

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.